Tribunal: TJSP
Processo: 1012633-29.2024.8.26.0602
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Calúnia
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Calúnia, difamação e injúria (CP, arts. 138, 139 e 140) – Rejeição da queixa-crime. Irregularidade no instrumento de procuração. Ausência de poderes especiais e de menção ao fato criminoso. Não preenchimento dos requisitos do artigo 44 do CPP – Decadência. Vício não sanado dentro do prazo decadencial. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte de Justiça – Recurso

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Calúnia, difamação e injúria (CP, arts. 138, 139 e 140) – Rejeição da queixa-crime. Irregularidade no instrumento de procuração. Ausência de poderes especiais e de menção ao fato criminoso. Não preenchimento dos requisitos do artigo 44 do CPP – Decadência. Vício não sanado dentro do prazo decadencial. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte de Justiça – Recurso desprovido.